Tribunal: STF
Processo: RE 1162382
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 02, p. 38):
    APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO — Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria — Absolvição inviável — Condenação de rigor — Aplicação do princípio da insignificância — Inviabilidade — Reconhecimento do furto privilegiado — Impossibilidade — Sentença mantida — Recurso improvido. 
    No recurso extraordinário (eDOC 02, p. 70-78), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, IV, IX, XV e LXIII; e 220, ambos da Constituição Federal, bem como o art. 1.1 c/c os arts. 7º, 12, 13, 25.1, 29 e 30, todos da Convenção Americana de Direitos Humanos.
    Alega-se, em suma, que o acórdão violou o direito ao silêncio, ao considerar o fato de o recorrente não ter comparecido à audiência de instrução e julgamento para fundamentar a condenação.
    Requer-se “seja reconhecida a nulidade do acórdão, uma vez que foram considerados elementos inconstitucionais para fundamentar o decreto condenatório.”
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem enfrentou as alegações acerca do direito ao silêncio sob os seguintes fundamentos (eDOC 02, p. 40-41):
    “[…] 
    A materialidade e a autoria do crime são incontestes, conforme farta documentação juntada aos autos, a saber, portaria (fls. 02), boletins de ocorrência (fls. 03/05 e 06/12), auto de reconhecimento e entrega de objetos (fls. 15), laudo pericial do local dos fatos (fls. 25/30), além de declarações prestadas na delegacia e em juízo. 
    O réu Maximiliano não foi encontrado para ser ouvido na fase policial e, em Juízo, se tornou revel, deixando de apresentar sua versão sobre os fatos. 
    Ainda que lhe seja facultado o direito ao silêncio, como enfatiza a douta Defensoria Pública, causa certa estranheza o fato de o acusado Maximiliano não querer se explicar sobre o que teria ocorrido, já que acusado de delito grave.
    Neste sentido:
    […]
    Ainda que o silêncio não possa ser o interpretado em desfavor do apelante e não ser hábil, por si só, a ensejar a condenação, nada impede que seja pontuado em cotejo com os demais elementos de convencimento.” 
    Esse o quadro, observo que o acórdão ora impugnado reconheceu que o silêncio do réu não poder ser usado em seu desfavor, ressaltando, contudo, a possibilidade de que seja “pontuado em cotejo com os demais elementos de convencimento”.
    Depreende-se da sentença condenatória (eDOC 01, p. 296) que o acusado Maximiliano não foi ouvido na fase investigatória, por não haver sido localizado e, em juízo, tornou-se revel, não apresentando qualquer versão que impugnasse a denúncia, que foi “devidamente comprovada no curso da instrução”.
    Portanto, verifico que as instâncias ordinárias entenderam configuradas a autoria e a materialidade do crime de furto com fundamento em outros elementos probatórios.
    Dessa forma, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente